Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ACOLHIMENTO. ENDEREÇO DO RÉU INFORMADO NOS AUTOS. NÃO DILIGENCIADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação por edital será feita, principalmente, quando o réu for desconhecido ou quando for ignorado o lugar em que se encontrar e nos casos previstos em lei, consoante artigo 256 do CPC. Não é o que ocorreu na hipótese sob exame, porquanto houve comunicação do paradeiro do citando nos autos, inclusive instruída com cópia de comprovante de endereço, consistente de conta telefônica em nome do requerido
2. Não houve tentativa de citação pessoal do requerido no endereço noticiado ao oficial de justiça.
3. RECURSO PROVIDO.